Tribunal: TJES
Processo: 0014350-54.2017.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão julgador: RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0014350-54.2017.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: LUCAS SOBRINHO RIBEIRO QUEIROZ
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Relator / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o entendimento do Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 0014350-54.2017.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE:
LUCAS SOBRINHO RIBEIRO QUEIROZ

APELADO:
MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DES.
RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

VOTO

Presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto em face da r. sentença de fls. 111/112v, que condenou o Recorrente pela prática do crime previsto no Art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, bem como ao pagamento de 400 (quatrocentos) dias-multa, em regime aberto, requerendo, em síntese, sua absolvição.

Tendo ocorrido impugnação específica com relação a materialidade e a autoria delitiva e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no Art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
).

Inicialmente destaca-se de acordo com a denúncia que
“o DENUNCIADO se associou a pessoa de alcunha ‘Maiko’, que gerencia o tráfico de drogas na região de São Diogo II e no dia 09 de julho de 2017, por volta das 14:49 horas se encontrava na Rua Itapemirim, bairro São Diogo II, local conhecido como ‘Favelinha de São Diogo’, e tinha em sua posse e comercializava a droga ilícita conhecida por ‘MACONHA’, quando foi flagrado e detido por Policiais Militares”.

A
materialidade
do delito de tráfico pode ser aferida

por meio do Boletim Unificado nº 33259864 de fls. 08/09, do Auto de Apreensão de fls.17, do Auto de Constatação provisório de natureza e quantidade de drogas de fls. 18/18v e Laudo de Exame Químico de fls. 79/79v.

Já a
autoria
, pode ser demonstrada pelas provas testemunhais, principalmente pelo depoimento do Policial Militar Ruan Cesar Xavier, que participou da abordagem do acusado e da apreensão das drogas, o qual afirmou em em juízo (fl. 98):

[...] QUE se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam em patrulhamento na favelinha, em SÃO DIOGO; que
o declarante avistou o acusado LUCAS retirando de dentro de buracos existentes em um bloco de muro substância que aparentava ser entorpecente; que o declarante esclarece que a polícia já tinha informações que o indivíduo de alcunha LUCAS já estava traficando naquele local há alguns dias; que realizaram a abordagem ao suspeito e com o mesmo foi encontrada uma pequena quantidade de substância de entorpecente; que ao realizarem buscar no muro onde o acusado havia retirado parte da substância entorpecente, lograram êxito em encontrar mais porções de maconha embaladas individualmente prontas para venda; que a droga encontrada no muro era idêntica a droga que o acusado trazia consigo, isto é, embalada pelo mesmo tipo de embalagem
; que além de maconha, encontraram um pino de cocaína nas mediações; [...] que o local em que LUCAS foi preso é um local em que muitas crianças ficam transitando e brincando na rua, bem como é próximo às creches infantis; que na época dos fatos, o acusado já possuía passagens por tráfico de entorpecentes e tentativa de homicídio que atualmente encontra-se preso por homicídio; [...] (destaque).

No mesmo sentido foi o depoimento do Policial Militar Victor Bruno Pancieri Ribeiro da Silva em juízo (mídia acostada à fl. 110), afirmando que
“visualizaram o acusado próximo a um muro, em atitude suspeita, motivo pelo qual foi abordado, tendo sido encontrado em seu poder parte das drogas descritas nos autos, além de mais entorpecentes em buracos no muro de onde ele foi visto saindo de perto”.

Neste ponto, destaca-se que os depoimentos dos policiais que participaram da diligência possui valor probante, quando amparado pelos demais elementos dos autos, conforme salienta o c. Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO DE DROGAS. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ
.
1. Entende esta Corte que "
os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada do investigado
, como na espécie" (AgRg no AREsp 1997048/ES, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 21/02/2022). 2. A desconstituição das premissas fáticas para concluir pela desclassificação do crime de tráfico de drogas para a figura típica do art. 28 da Lei 11.343/2006, demandaria revolvimento fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp n. 2.014.982/MG, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 3/5/2022, DJe de 6/5/2022.) (destaque).

Assim, em que pese a negativa de que estava vendendo drogas, as demais provas dos autos divergem da declaração prestada, pois, mesmo que não tenha sido flagrado comercializando entorpecentes, foram encontradas 20 buchas de maconha e um pino de cocaína, totalizando cerca de 80 (oitenta) gramas de entorpecentes, pela equipe de policiais que foram averiguar as denúncias no local, não havendo elementos nos autos que desconstituam o édito condenatório.

Ademais, para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de nº 11.343/06 não se exige prova efetiva de qualquer ato de comércio, bastando a presença de qualquer um dos núcleos verbais descritos no preceito legal, como constatado no presente, tendo em vista que o apelante trazia consigo substância entorpecente em quantidade superior à de um mero usuário.

Posto isso, mantém-se a condenação do apelante pela prática do crime de tráfico e drogas (Art. 33,
caput
, Lei nº 11.343/06).

Mediante tais fundamentos,
NEGO
PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

VOTO REVISOR
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa: APELAÇÃO – TRÁFICO DE DROGAS – ABSOLVIÇÃO – PROVA DA MATERIALIDADE E DA AUTORIA – DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES – COMPATÍVEIS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Mantém-se a condenação quando comprovadas a materialidade e a autoria delitivas pela prova documental e testemunhal.

Os depoimentos prestados por policiais têm valor probante, na medida em que seus atos são revestidos de fé pública, sobretudo quando se mostram coerentes e compatíveis com os demais elementos de prova dos autos, e ausentes quaisquer indícios de motivos pessoais para a incriminação injustificada dos investigados. Precedentes.

Para a configuração do delito previsto no artigo 33 da Lei de nº 11.343/06 não se exige prova efetiva de qualquer ato de comércio, bastando a presença de qualquer um dos núcleos verbais descritos no preceito legal, como constatado no presente, tendo em vista que o apelante trazia consigo substância entorpecente em quantidade superior à de um mero usuário.

Recurso conhecido e desprovido.

à unanimidade,
NEGAR

PROVIMENTO AO APELO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.